Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Apelação. Declaratórios intempestivos conhecidos e julgados pelo Juízo a quo. Julgamento extra petita. Reintegração na posse de imóvel.
1. Embargos declaratórios intempestivos, mas conhecidos e julgados pelo Juízo a quo, interrompem o prazo da apelação, sendo privativo dele o conhecimento ou não do recurso que lhe foi submetido. Decisão por maioria, vencido o relator, para quem o Tribunal não fica vinculado ao juízo de admissibilidade efetuado no 1o grau, pois influi no conhecimento do apelo, matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão, além de desafiar a coisa julgada.
2. Exclui-se da sentença o capítulo condenatório ao pagamento de quantia, uma vez que pedido dessa natureza não constou da inicial.
3. A resistência da comodatária em devolver o imóvel após a denúncia do contrato transforma a posse justa em injusta, caracterizando esbulho contra o qual é cabível a tutela possessória em favor do comodante.